Tribunal: STJ
Processo: 0031853-06.2019.8.16.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830540 - PR (2024/0479158-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: THIAGO MENDES ABRANTES
ADVOGADOS
: JEFFREY CHIQUINI DA COSTA - PR065371
HENDRIX BARBOSA LAMARQUES - PR106237
BRUNO ANDRADE DO NASCIMENTO - PR107023
ALEXANDRE FRANCO NEVES - PR105302
PEDRO FLORIANI BURDA - PR118105
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: ADRIANO BORBA ROCHA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR - PR076960
INTERES.
: RAFAEL RODRIGUES DE ANDRADE
ADVOGADOS
: BRUNO AUGUSTO VIGO MILANEZ - PR048165
ANA PAULA KOSAK - PR084955
INTERES.
: WILLIAN DA SILVA
ADVOGADO
: ROGÉRIO NOGUEIRA - PR065118
INTERES.
: DIEGO RENAN PONTES
ADVOGADO
: ROGÉRIO NOGUEIRA - PR065118
INTERES.
: OLIVIR DO CARMO FARIA FILHO
ADVOGADOS
: GUSTAVO ALBERINE PEREIRA - PR054908
JACQUELINE GOMES CHUÉ - PR094873
LUCAS GANDOLFI VIDA - PR108237
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ.
1. Não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por
analogia, o teor da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
2. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49495339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:18
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: e6c0d213-360f-4943-99f3-c363d53107d9

Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49495339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:18
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: e6c0d213-360f-4943-99f3-c363d53107d9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830540 - PR (2024/0479158-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: THIAGO MENDES ABRANTES
ADVOGADOS
: JEFFREY CHIQUINI DA COSTA - PR065371
HENDRIX BARBOSA LAMARQUES - PR106237
BRUNO ANDRADE DO NASCIMENTO - PR107023
ALEXANDRE FRANCO NEVES - PR105302
PEDRO FLORIANI BURDA - PR118105
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: ADRIANO BORBA ROCHA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR - PR076960
INTERES.
: RAFAEL RODRIGUES DE ANDRADE
ADVOGADOS
: BRUNO AUGUSTO VIGO MILANEZ - PR048165
ANA PAULA KOSAK - PR084955
INTERES.
: WILLIAN DA SILVA
ADVOGADO
: ROGÉRIO NOGUEIRA - PR065118
INTERES.
: DIEGO RENAN PONTES
ADVOGADO
: ROGÉRIO NOGUEIRA - PR065118
INTERES.
: OLIVIR DO CARMO FARIA FILHO
ADVOGADOS
: GUSTAVO ALBERINE PEREIRA - PR054908
JACQUELINE GOMES CHUÉ - PR094873
LUCAS GANDOLFI VIDA - PR108237
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ.
1. Não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por
analogia, o teor da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
2. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA49495706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:03
Código de Controle do Documento: f48d38d1-b58d-4a9c-b84d-f7f7c5de4284

Trata-se de agravo regimental interposto por THIAGO MENDES ABRANTES
contra decisão em que não conheci do agravo em recurso especial, em virtude da
incidência da Súmula n. 182/STJ (e-STJ fls. 8743/8746).
Daí o presente agravo regimental, no qual o agravante alega ter rebatido
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ fls. 8829
/8833).
Assim, requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da
matéria ao colegiado.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar.
Conforme consignado na decisão agravada, nas razões do agravo em
recurso especial, o agravante deixou de impugnar de maneira adequada e suficiente os
fundamentos utilizados pela Corte de origem para obstar a admissão do apelo nobre,
quais sejam, incidência das Súmulas n. 284/STF, 283/STF e 7/STJ.
No caso, deveria a defesa demonstrar a desnecessidade da análise do
conjunto fático-probatório, apontando os fatos incontroversos que foram, segundo
alega, devidamente consignados no
, além de impugnar as Súmulas
decisum a quo
n. 283 e 284/STF, o que não ocorreu.
Como é cediço, nos termos dos arts. 932, III, do Código de Processo Civil de
2015, e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, bem como da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia, não se conhece
do agravo em recurso especial que não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida.
É digno de nota que não são suficientes meras alegações genéricas sobre
as razões que levaram à inadmissão do recurso especial ou a insistência no mérito da
controvérsia.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA
CONFIRMADA. DECISÃO MANTIDA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO APLICADO NA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO IMPROVIDO.
ORDEM EM HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA APLICAR
O REGIME SEMIABERTO.
Documento eletrônico VDA49495706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:03
Código de Controle do Documento: f48d38d1-b58d-4a9c-b84d-f7f7c5de4284

1. A ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do
art. 932, III, CPC de 2015, art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula
182 do STJ, aplicável por analogia.
[...]
5. Agravo regimental improvido. Habeas corpus concedido de ofício para
alterar o regime fixado para o semiaberto. (AgRg no AREsp 1.748.266/SP,
relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
,
2/3/2021
DJe
, grifei.)
5/3/2021

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. APELO RARO. INADMISSÃO. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO.
INOVAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Ausente a impugnação concreta e pormenorizada aos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial, pelo Tribunal de origem, é
inadmissível o agravo em recurso especial, conforme previsão do art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil, c.c. o art. 3.o do Código de Processo
Penal, bem assim pela incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de
Justiça.
[...]
4. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 1.751.057/DF, relatora
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
2/2/2021
17/2/2021
, grifei.)

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49495706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:03
Código de Controle do Documento: f48d38d1-b58d-4a9c-b84d-f7f7c5de4284

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0479158-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.830.540 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00047245020248160013 00047435620248160013 00061396820248160013
00061405320248160013 00064419720248160013 00064566620248160013
00065423720248160013 00065536620248160013 00318530620198160013
318530620198160013 47245020248160013 47435620248160013
61396820248160013 61405320248160013 64419720248160013
6441972024816001300064566620248160013 64566620248160013
65423720248160013 65536620248160013
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADRIANO BORBA ROCHA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR - PR076960
AGRAVANTE
: RAFAEL RODRIGUES DE ANDRADE
ADVOGADO
: BRUNO AUGUSTO VIGO MILANEZ - PR048165
ADVOGADA
: ANA PAULA KOSAK - PR084955
AGRAVANTE
: WILLIAN DA SILVA
AGRAVANTE
: DIEGO RENAN PONTES
ADVOGADO
: ROGÉRIO NOGUEIRA - PR065118
AGRAVANTE
: OLIVIR DO CARMO FARIA FILHO
ADVOGADO
: GUSTAVO ALBERINE PEREIRA - PR054908
ADVOGADOS
: JACQUELINE GOMES CHUÉ - PR094873
LUCAS GANDOLFI VIDA - PR108237
AGRAVANTE
: THIAGO MENDES ABRANTES
ADVOGADOS
: JEFFREY CHIQUINI DA COSTA - PR065371
HENDRIX BARBOSA LAMARQUES - PR106237
BRUNO ANDRADE DO NASCIMENTO - PR107023
ALEXANDRE FRANCO NEVES - PR105302
PEDRO FLORIANI BURDA - PR118105
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Militares
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: THIAGO MENDES ABRANTES
ADVOGADOS
: JEFFREY CHIQUINI DA COSTA - PR065371
HENDRIX BARBOSA LAMARQUES - PR106237
BRUNO ANDRADE DO NASCIMENTO - PR107023
ALEXANDRE FRANCO NEVES - PR105302
PEDRO FLORIANI BURDA - PR118105
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: ADRIANO BORBA ROCHA
C54224548583065407911@
2024/0479158-1 - AREsp 2830540 Petição : 2025/0064139-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49462285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:41:10
Código de Controle do Documento: 9B89DFD4-637D-4B0F-BD7B-BE51D22BFE0B

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0479158-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.830.540 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR - PR076960
INTERES.
: RAFAEL RODRIGUES DE ANDRADE
ADVOGADO
: BRUNO AUGUSTO VIGO MILANEZ - PR048165
ADVOGADA
: ANA PAULA KOSAK - PR084955
INTERES.
: WILLIAN DA SILVA
INTERES.
: DIEGO RENAN PONTES
ADVOGADO
: ROGÉRIO NOGUEIRA - PR065118
INTERES.
: OLIVIR DO CARMO FARIA FILHO
ADVOGADO
: GUSTAVO ALBERINE PEREIRA - PR054908
ADVOGADOS
: JACQUELINE GOMES CHUÉ - PR094873
LUCAS GANDOLFI VIDA - PR108237
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C54224548583065407911@
2024/0479158-1 - AREsp 2830540 Petição : 2025/0064139-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49462285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:41:10
Código de Controle do Documento: 9B89DFD4-637D-4B0F-BD7B-BE51D22BFE0B